Tribunal: TJMT
Processo: 1013580-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013580-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE GERCINO SIMAO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERCINO SIMÃO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), CARMEZINA FERREIRA DE JESUS - CPF: 191.882.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINA SIMAO DE OLIVEIRA - CPF: 162.381.412-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 286.346.322-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no

1013580-97.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Tókio Marine Seguradora S.A.

Agravado:
Espólio de Gercino Simão de Oliveira.

E M E N T A

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO – MULTA E HONORÁRIOS – INCIDÊNCIA - ART. 523, §1o, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Se, mesmo intimada, não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no

1013580-97.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Tókio Marine Seguradora S.A.

Agravado:
Espólio de Gercino Simão de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tókio Marine Seguradora S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Espólio de Gercino Simão de Oliveira, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, determinando a intimação para depositar o valor remanescente do débito atualizada até a data do efetivo pagamento, referente à multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de intimação para pagamento da condenação sob pena de incidência da multa prevista pelo art. 523, do CPC, o que implica em nulidade processual absoluta e insanável.

Menciona que o exequente está de má-fé, ao acrescentar a cobrança de multa e honorários advocatícios em fase de execução, tendo em vista que a intimação da seguradora foi para manifestar sobre a petição do exequente e não para pagar sob pena de incidência de multa. Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 172226190).

As informações foram prestadas pelo magistrado mantendo o
decisium
pelos próprios fundamentos (id. 172979197),

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id. 175271178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no

1013580-97.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Tókio Marine Seguradora S.A.

Agravado:
Espólio de Gercino Simão de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Gercino Simão de Oliveira

moveu ação de complementação de indenização de seguro DPVAT contra a Tókio Marine Seguradora S.A., sendo a demanda julgada parcialmente procedente.

Durante a fase de cumprimento de sentença, em 19.01.2022, o juízo determinou a retificação do polo ativo com a inclusão de mais dois herdeiros, bem como a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem quanto ao eventual prosseguimento do cumprimento de sentença e, em caso positivo, apresentar a planilha de cálculo do valor remanescente do débito (id. 73879116).

Na sequência, em 28.01.2022 o exequente apresentou manifestação (id. 74471719) requerendo a juntada da planilha de cálculo do valor devido, pugnando pela intimação da executada para o pagamento.

Em 26.03.2022, o juízo determinou a intimação da executada (decisão – id. 80724878), sendo registrada ciência da intimação no PJE no dia 30.03.2022.

Decorrido o prazo, o exequente informou que a executada manteve-se inerte, de forma que postulou pela incidência da multa e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 523, §1o do CPC.

A seguradora, por sua vez, comparece aos autos somente em 11.06.2022, informando ter realizado o pagamento da condenação no dia 06.06.2022, no valor de R$ 5.278,82 (cinco mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) – id. 87345284.

O autor/exequente reconhece o pagamento espontâneo do valor apresentado pela seguradora, todavia, requer o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente, em relação à aplicação da multa e honorários advocatícios, apresentando o débito atualizado de R$ 3.565,20.

A Tókio Marine oferece, então, impugnação ao cumprimento de sentença (id. 90043201), alegando que o exequente agiu de má-fé ao acrescentar a multa e honorários na fase de execução, uma vez que não houve inadimplemento pela executada, além de que a sua intimação não foi para pagar, mas sim para manifestar sobre a petição apresentada pelo exequente.

O douto magistrado
a quo
, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, ora agravante, determinando a intimação para depositar o valor remanescente do débito atualizada até a data do efetivo pagamento, referente à multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, do CPC. (id. 118759228).

Contra essa decisão insurge-se a agravante.

Pois bem. Após análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1o, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário,
in litteris
:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1o. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Analisando detidamente os autos, tenho que a tese sustentada pela a agravante não se sustenta, uma vez que na decisão id. 43141527 - Pág. 13, o magistrado já havia determinado a sua intimação “
para pagamento espontâneo do débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sob o montante do débito, além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico percentual
”.

Ora, de clareza solar que o exequente juntou a planilha de cálculo do valor devido, requerendo a intimação da executada para o pagamento (id. 74471719).

A Seguradora, todavia, mesmo ciente do cumprimento de sentença, não efetuou o pagamento de forma voluntária, transcorrendo o prazo para pagamento, sendo, portando, devida a incidência da multa de 10% e honorários, nos termos do §1o, do art. 523, do CPC.

Nesse sentido, bem observou o magistrado:

“
Infere-se dos autos que a parte Executada foi intimada acerca do cumprimento de sentença apresentado pelo exequente, por DJE no dia 30/03/2022, conforme ID. 80724878.

Porém, somente em 06/06/2022 a parte Executada comprovou o pagamento no valor total de R$ 5.278,82 (cinco mil duzentos e setenta e oito reais e dois centavos) (ID. 873455285), devendo assim, ser mantido o cálculo da parte Exequente, com a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC, existindo assim, valor remanescente a ser quitado pelo Executado”.
(id. 118759228).

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA –
MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1o, CPC
– JUROS DE MORA – ART. 85, §16, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ.
(...)
”. (RAI n.o 1013339-60.2022.8.11.0000, 3a Câm. De Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PUBLICADA EM DUPLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL – REABERTURA DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO – PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CPC – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

O não cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo legal, implica o acréscimo de multa e de honorários advocatícios sobre o valor exequendo, nos moldes do art. 523, § 1o do CPC.
”
(RAI n.o 1010084-31.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023